Tribunal: TJDFT
Processo: 0749730-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS GENITORES. LEGITIMIDADE PASSIVA EXTRAORDINÁRIA. INCLUSÃO DO GENITOR NÃO SIGNATÁRIO. PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a inclusão do genitor do aluno no polo passivo de execução fundada em contrato de prestação de serviços educacionais, por não ter ele firmado o instrumento contratual.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a inclusão, no polo passivo da execução, do genitor que não participou da contratação dos serviços educacionais prestados ao filho.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A responsabilidade parental pela criação e educação dos filhos decorre de obrigação ex lege estabelecida no art. 1.634 do CC/2002, sendo ambos os genitores solidariamente responsáveis pelas despesas educacionais.
4. O Superior Tribunal de Justiça reconhece que, embora a legitimidade passiva ordinária pertença ao signatário do título executivo, o responsável solidário pode ser sujeito passivo extraordinário, ainda que não conste formalmente no contrato, nos termos do REsp 1472316/SP.
5. A jurisprudência deste Tribunal admite a inclusão do genitor não signatário em ações monitórias e execuções relativas a serviços educacionais, diante da solidariedade decorrente do poder familiar.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento: “1. É admissível a inclusão, no polo passivo da execução de serviços educacionais, do genitor não signatário do contrato, em razão da responsabilidade solidária decorrente do poder familiar.”

Dispositivos relevantes citados: CC/2002, art. 1.634.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1472316/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 18/12/2017;

TJDFT, AgInt n. 0745735-09.2024.8.07.0000, Rel. Luís Gustavo B. de Oliveira, Terceira Turma Cível, j. 26/6/2025, DJe 10/7/2025;

TJDFT, AgInt n. 0724002-50.2025.8.07.0000, Rel. Carmen Bittencourt, Oitava Turma Cível, j. 7/10/2025, DJe 3/11/2025;TJDFT, AgInt n. 0725978-92.2025.8.07.0000, Rel. Fabrício Fontoura Bezerra, Sétima Turma Cível, j. 8/10/2025, DJe 24/10/2025.